Tribunal: CARF
Processo: 10580.730339/2014-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.730339/2014-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.882 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
QUALIDADOS CONSULTORIA ESISTEMAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
EXPRESSÃO "OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL". SIGNIFICADO NA
LEGISLAÇÃO REFERENTE AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO
CUMULATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
Para efeito de aplicação do disposto no inciso XX do art. 10 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, enquadram-se, no conceito de obras de construção
civil, as obras e os serviços auxiliares e complementares, tais como aqueles
exemplificados no Ato Declaratório Normativo Cosit no 30, de 14 de outubro
de 1999.
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA DA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
Por força do disposto no inciso XXV do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003,
estão sujeitas ao regime de apuração cumulativa do PIS/Pasep as receitas
auferidas por empresas de serviços de informática em decorrência das
atividades de desenvolvimento de software e de seu licenciamento ou cessão de
direito de uso, bem como da prestação de serviços de análise, programação,
instalação, configuração, assessoria, consultoria, suporte técnico e manutenção
ou atualização de softwares, compreendidas ainda como softwares as páginas
eletrônicas.
Para fazer jus à apuração cumulativa do PIS/Pasep é necessário que se
comprove que a receita auferida advenha da prestação dos serviços acima
listados e que os mesmos tenham sido faturados de forma individualizada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário, vencidos os conselheiros Mateus Soares de Oliveira (Relator) e Joana Maria de
Oliveira Guimarães, que davam parcial provimento. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Francisca Elizabeth Barreto (substituta).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.730339/2014-18
Fl. 5211
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.882 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730339/2014-18

(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
(documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado), Marcio Robson Costa, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada),
Mateus Soares de Oliveira (Relator) , Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcos Antonio Borges, o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto as fls. 5023-5105 pugnando pela
nulidade e reforma da r. decisão de fls. , nos termos que se seguem:
- Ao iniciar o processo fiscalizatório relativo ao PIS e à COFINS do período de janeiro a
dezembro de 2011, houve a intimação do mesmo para apresentar documentos da empresa, bem
como para justificar a não tributação da COFINS e do PIS pelo critério da não cumulatividade,
nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, acompanhada da indicação da legislação na
qual se fundamentou.
- Em atendimento a fiscalização, foram apresentados os Contratos de Prestação de Serviços,
referentes aos serviços prestados no ano-calendário 2011. Além disso, foi apresentada uma
planilha onde o contribuinte detalhou dados relativos aos contratos prestados, e classificou a
maioria dos contratos como enquadrados no Ato Declaratório Cosit n° 30, de 14 de novembro de
1999, que dispões sobre o conceito de obras de construção civil.
- Após análise pela fiscalização dos contratos de prestação de serviços, apresentados pelo
contribuinte, relativamente aos serviços prestados em 2011, a fiscalização chegou às seguintes
constatações:
01)que os serviços prestados pelo contribuinte (análise de construtibilidade; apoio técnico à
gestão da implementação de empreendimentos; apóio técnico à fiscalização de campo de
construção e montagem; apoio técnico às atividades de planejamento, acompanhamento e
execução de obras; planejamento, controle e apoio à coordenação nas paradas de manutenção;
consultoria técnica para facilitação de construtibilidade e elaboração de plano de gerenciamento
qualitativo; planejador de obras; técnico de segurança, fiscalização de obras; gestão da
qualidade; gerenciamento e fiscalização de obras), ou seja, todos os serviços prestados
relacionados na planilha "Contratos de Prestação de Serviços Prestados no Ano-calendário de
2011", cuja tributação se deu pelo critério da cumulatividade, sob a alegação de que tais serviços
se enquadram como obras de construção civil, efetivamente, não estão amparados pelo inciso
Fl. 5212
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.882 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730339/2014-18

XX, do artigo 10 da Lei 10.833/2003, por não se tratarem de execução de obras de construção
civil;
02)que os serviços relativos à consultoria para elaboração do planejamento e acompanhamento
do projeto de implantação de rede sem fio nas escolas para a Secretaria de Educação do Estado
de Pernambuco, bem como a consultoria para elaboração do planejamento e acompanhamento do
projeto de implantação do sistema de segurança eletrônica dos 5° jogos mundiais militares,
ambos contratados através da Idéia Digital, e ainda, o serviço de apoio ao planejamento,
acompanhamento e controle do projeto de implantação do sistema de despoeiramento da Gerdau
Usiba, não se enquadram no conceito emanado do inciso XXV, do artigo 10, da Lei
10.833/2003.
- concluiu a fiscalização que: Da análise feita pela fiscalização, relativamente aos serviços
prestados pelo contribuinte no ano-calendário 2011, conclui-se que o mesmo, tendo efetuado a
tributação do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com base no lucro real, está sujeito à
cobrança não cumulativa do PIS e da COFINS, de que tratam as leis 10.637/02 e 10.833/03, em
função de que, os serviços prestados pela empresa não se enquadram nas exceções previstas nos
incisos XX e XXV, do art 10, da Lei 10.833/03. Tal entendimento está embasado na análise dos
Contratos de Prestação de Serviços apresentados pelo contribuinte.
- no tocante aos serviços de desenvolvimento de software a fiscalização entendeu correta a
apuração pelo regime cumulativo das receitas de PIS e COFINS, não havendo em diferença a ser
recolhida.
- aduz nulidade por entender que a decisão recorrida não analisou os contratos de prestação de
serviços, notas fiscais de prestação dos serviços, memoriais e laudos apresentados nos autos.
- sustenta ainda que a acusação é genérica, mesmo diante de um Relatório Fiscal claro e
detalhado.
- no mérito o recorrente defende de todo modo que os serviços por ele prestados encontram-se
sob o amparo das exceções previstas no inciso XX do art. 10 da Lei no 10.833/2003, os quais lhe
conferem o direito de promover o recolhimento sob o regime cumulativo do PIS e da COFINS,
posto que foram prestados antes de 2019.
- reforça sua tese, inclusive, na Solução de Divergência no 11 da COSIT datada de 27 de Agosto
de 2014, a qual assim dispõe:
48. Diante do exposto, soluciona-se a presente divergência respondendo ao autor do
recurso que as receitas decorrentes de instalações hidráulicas, elétricas, de sistemas
centrais de ar condicionado, de refrigeração, de ventilação e de prevenção contra
incêndio se subsumem ao conceito de execução por administração, empreitada ou
subempreitada de obras de construção civil de que trata o inciso XX do art. 10 da Lei n2
10.833, de 2003.
49. Em decorrência:
a) mantém-se o entendimento exarado por meio da Solução de Consulta SRRF RF/Disit
n2 6, de 27 de janeiro de 2011, da Solução de Consulta Cosit n2 5, de 31 de agosto de
2005 e da Solução de Consulta Cosit n2 2, de 3 de maio de 2010;
Fl. 5213
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.882 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730339/2014-18

b) reforma-se o entendimento exarado por meio da Solução de Consulta SRRF RF/Disit
n2 248, de 21 de setembro de 2012, na parte em que considera as atividades de
instalações elétricas, hidráulicas, de sistemas de ar condicionado, de ventilação, de
refrigeração e de prevenção contra incêndio sujeitas ao regime de apuração não
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
- no tocante as operações que, segundo o recorrente, deveriam ser enquadradas com fulcro no
inciso XXV do art. 10 da Lei no 10.833/2003, entende o recorrente que deve ser reformada a
decisão da DRJ, pois, segundo ele, foram apresentados 49 contratos de prestação de serviços e
respectivas planilhas nas quais encontram-se individualizadas cada nota fiscal de prestação de
serviços, nos termos dos anexos 10 a 12 da impugnação.
- o recorrente registra ainda que nos termos do relatório fiscal não houve desconto dos créditos
do PIS e da COFINS pois, segundo a fiscalização, o contribuinte não teria apresentado os valores
de créditos a serem descontados da base de cálculo, mesmo que devidamente intimado.
- a bem da verdade, impende salientar que o recorrente de tributar-se e apurar sua contabilidade
pelo regime cumulativo, o que se faz sob o amparo dos incisos XX e XV da Lei no 10.833/2003,
motivo pelo qual não atendeu a intimação da fiscalização para apurar créditos pelo regime não
cumulativo. Se assim procedesse estaria violando a legislação.
- neste contexto, aduz que, caso prevaleça o entendimento de que as receitas das operações
devam ser apuradas no PIS e COFINS pela sistemática da não-cumulatividade, apurando a nova
base de cálculo unicamente com os DÉBITOS, requer sucessivamente a conversão do
julgamento em diligência para que a fiscalização determine também os CRÉDITOS a que
Recorrente faz jus, exclusivamente na hipótese em questão, abatendo-se da nova base de cálculo
os valores dos insumos a serem considerados relativamente à atividade operacional da Autuada.
- O Recorrente encontra-se em perfeita sintonia com o entendimento expresso da Receita Federal
do Brasil sobre o assunto, cujas decisões e práticas reiteradas, possuem força vinculante para
assegurar a segurança jurídica, ainda que a Recorrente não tenha sido parte direta naqueles
julgados. Por isso, cita e se ampara nas soluções de consulta Cosit e de divergência no âmbito da
RFB, corroboradas inclusive em sucessivas vezes, tais como nas Soluções de Consulta
DISIT/SSRF07 no 7019/2017 e DISIT/SRRF04 no 4029/2017, o que reforça o entendimento
acima já consolidado na Solução de Divergência no 11/2014.
- requer ainda aplicação da interpretação mais benéfica ao contribuinte (art. 112 do CTN), posto
que as infrações não estão capituladas e demonstradas de forma cabal.
- por entender que não houve infração, requer a desconsideração da multa de ofício prevista no
artigo 44, I do CTN.
A decisão recorrida (fls. 4988-5014) é sucinta, porém, objetiva e, ao retratar o
julgamento pela improcedência da impugnação, apoia-se nos seguintes argumentos:
- não há que se falar em incidência da nulidade prevista no artigo 59 do Dec. 70.235/72 uma vez
que toda a argumentação e documentação apresentada pelo mesmo foi devidamente analisada,
assim como lhe foi conferido amplo direito de defesa e acesso ao contraditório.
Fl. 5214
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.882 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730339/2014-18

- os serviços executados pelo recorrente não devem se enquadrar-se nos ditames do inciso XX do
artigo 10 da Lei no 10.833/2003, motivo pelo qual suas receitas devem ser apuradas sob o regime
da não cumulatividade.
- assevera que como se percebe, apesar dos argumentos da impugnante, certo é que o objeto
principal dos contratos que tem tais atividades não é uma obra de construção civil. As obras civis
até podem aparecer acessoriamente, mas os objetos principais dos contratos juntados às f. 3025-
4343 referem-se a serviços que por si sós, não agregam benfeitorias ao solo ou subsolo.
- sustenta ainda que à luz do que dizem os contratos e do que traz a impugnante, descaracterizada
restam as atividades postas nos contratos como atividades de construção civil, pelo menos do
ponto de vista dos marcos normativos acima indicados (ADI RFB no 10/2014 c/c ADN Cosit no
30/1999 e SD no 11/2014), sob pena de deturpação do conceito de “obras de construção civil”.
- no contexto do serviços listados no inciso XXV do art. 10 da Lei no 10.833/2003 referente a
softwares sustenta a decisão que os contratos não refletem a prestação destes serviços. Neste
sentido, para fazer jus à apuração cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS é
necessário que se comprove que a receita auferida advenha da prestação dos serviços listados
naquele inciso XXV, e que os mesmos tenham sido faturados de forma individualizada.
- em relação ao pedido de diligência, não prospera o pedido formulado pela impugnante, pois no
processo administrativo fiscal regido pelo Decreto n° 70.235, de 1972, com a impugnação já
devem ser especificadas e apresentadas as provas documentais, sob pena de operar-se a
preclusão (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, § 4°, na redação da Lei n° 9.532, de 1997), não
havendo pois que se falar em diligência para que a fiscalização efetue a apuração do direito
creditório. Apuração essa que a impugnante deveria ter carreada aos autos, juntamente com a
impugnação.
- quanto ao pleito de afastamento da multa de ofício, sustenta-se em sede da decisão recorrida
que ela é consequência da infração tributária perpetrada pelo contribuinte.
Eis o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Do Conhecimento.
O presente recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade,
motivo pelo qual dele tomo conhecimento.
2
Das Preliminares.
Não prosperam os requerimentos de nulidades promovidos pelo recorrente.
Fl. 5215
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.882 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730339/2014-18

Da leitura da decisão recorrida nota-se claramente que os documentos
apresentados pelo contribuinte foram analisados e, inclusive, vários deles foram individualizados
em sede da respectiva decisão.
Ademais o contribuinte teve possibilidade de exercer na plenitude seu direito de
defesa, com pleno acesso a documentação do Auto de Infração e manifestou em todos os atos
processuais, sem prejuízo de que a autoridade que promoveu a autuação é competente para tal.
Neste sentido, não há como aplicar o artigo 59 do decreto 70.235/1972 ao
presente caso.
3
Do Mérito.
No mérito a argumentação do recorrente merece prover parcialmente. De forma a
delimitar o provimento, pede-se vênia para transcrever a Solução de Divergência no 11 da
COSIT datada de 27 de Agosto de 2014, a qual assim dispõe:
48. Diante do exposto, soluciona-se a presente divergência respondendo ao autor do
recurso que as receitas decorrentes de instalações hidráulicas, elétricas, de sistemas
centrais de ar condicionado, de refrigeração, de ventilação e de prevenção contra
incêndio se subsumem ao conceito de execução por administração, empreitada ou
subempreitada de obras de construção civil de que trata o inciso XX do art. 10 da Lei n2
10.833, de 2003.
49. Em decorrência:
a) mantém-se o entendimento exarado por meio da Solução de Consulta SRRF RF/Disit
n2 6, de 27 de janeiro de 2011, da Solução de Consulta Cosit n2 5, de 31 de agosto de
2005 e da Solução de Consulta Cosit n2 2, de 3 de maio de 2010;
b) reforma-se o entendimento exarado por meio da Solução de Consulta SRRF RF/Disit
n2 248, de 21 de setembro de 2012, na parte em que considera as atividades de
instalações elétricas, hidráulicas, de sistemas de ar condicionado, de ventilação, de
refrigeração e de prevenção contra incêndio sujeitas ao regime de apuração não
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
Neste sentido, transcreve-se a redação do inciso XX do artigo 10 da Lei no
10.833/2003:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1oa 8o:
XX - as receitas decorrentes da execução por administração, empreitada ou
subempreitada, de obras de construção civil;
O período de apuração fiscalizado remonta ao ano de 2001. Observa-se da
argumentação apresentada pelo contribuinte como anexo a peça impugnatória, seja pelas
planilhas contendo informações dos contratos e da leitura das próprias avenças que as atividades
contempladas na Solução de Divergência encontram-se plenamente inseridas nas atividades
desempenhadas pela empresa.
Fl. 5216
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.882 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730339/2014-18

Sendo assim, o provimento abrange exclusivamente as atividades de instalações
hidráulicas, elétricas, de sistemas centrais de ar condicionado, de refrigeração, de ventilação e de
prevenção contra incêndio.
No tocante as demais atividades, entende-se que não lhes ser possível aplicar o
regramento do inciso XX do art. 10 da Lei 10.833/2003, motivo pelo qual devem ser apuradas
pelo regime não cumulativo, consoante entendimento da própria fiscalização, mantendo-se a r.
decisão neste sentido.
Da mesma forma em relação aos serviços prestados de softwares. A decisão
recorrida externou que não há como aplicar as regras previstas no inciso XXV do referido artigo
por um motivo simples. Não há provas nos autos.
Não prospera também o pedido de diligencias, posto que os documentos foram
analisados e, em sede de liquidação do julgado, haverá a apuração dos débitos e créditos para
fins de cálculo correto dos valores devidos pelo contribuinte.
4
Do Dispositivo.
Isto posto, conheço do recurso, rejeito as preliminares de nulidade, dou parcial
provimento para que o recorrente continue apurando pelo regime da cumulatividade as receitas
decorrentes de instalações hidráulicas, elétricas, de sistemas centrais de ar condicionado, de
refrigeração, de ventilação e de prevenção contra incêndio.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Voto Vencedor
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto – Redator designado.
O Relator dava provimento parcial ao Recurso Voluntário por entender que, de
acordo com a Solução de Divergência COSIT no 11, de 2014, as receitas decorrentes de
instalações hidráulicas, elétricas, de sistemas centrais de ar condicionado, de refrigeração, de
ventilação e de prevenção contra incêndio, deveriam ser apuradas pelo regime da
cumulatividade.
Primeiramente cabe esclarecer que não se está aqui a divergir da referida Solução
de Divergência, que entende que tais atividades se enquadram no conceito de execução por
administração, empreitada ou subempreitada de obras de construção civil de que trata o inciso
XX, do art. 10, da Lei no 10.833, de 2003. Este voto trata da questão probatória quanto à
execução, pelo recorrente, destas ou outras atividades que se enquadrem no inciso XX, no
período fiscalizado.
Vejamos o que diz o inciso XX, do artigo 10, da Lei 10.833, de 2003:
Fl. 5217
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.882 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730339/2014-18

Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
(...)
XX - as receitas decorrentes da execução por administração, empreitada ou
subempreitada, de obras de construção civil; (Redação dada pela Lei no 13.043, de
2014)
A fiscalização, ao analisar os contratos os contratos apresentados pela ora
recorrente, verificou que se tratava de:
 Prestação de serviços técnicos de apoio à fiscalização de campo da
construção e montagem das unidades de tratamento de águas e de
tratamento de compensado;
 Prestação de serviços de apoio técnico às atividades de planejamento,
acompanhamento e execução de obras;
 Prestação de serviços técnicos de planejamento, controle e apoio à
coordenação nas paradas programadas de manutenção da Reman;
 Serviços técnicos de planejamento e controle da parada de manutenção,
inspeção, ampliação, modernização e implantação de projetos das
unidades de processo da transferência e estocagem de refinaria;
 Serviços de Consultoria Técnica para facilitação em construtibilidade e
para elaboração do plano de gerenciamento de risco qualitativo, com base
no sistema de gestão de projetos Industriais;
 Serviços técnicos às atividades de fiscalização de construção, montagem e
comissionamento para a implementação de empreendimentos;
 Serviços técnicos às atividades de supervisão, gestão da qualidade e
comunicação para a implementação de empreendimentos;
 Prestação dos serviços de análise de construtibilidade, compreendendo as
seguintes atividades: 1-Mobilização; 2- Realização de Estudo de
Construtibilidade; 3 – Elaboração do Plano de Ações Prioritárias; 4 -
Realização de workshop; 5-Implementação do Plano de Monitoramento e
Controle e 6 - Relatório Final;
 Gerenciamento e fiscalização de obras nas modalidades de obras civis,
montagem eletromecânica, elétrica, instrumentação, automação e
planejamento;
 Análise de Construtibilidade para o projeto de implantação das unidades...
Assim, entendeu a autoridade lançadora que, apesar do contribuinte ter afirmado
seu enquadramento como atividade de construção civil, da análise dos contratos de prestação de
serviços ficou evidenciada a total ausência de “execução de obras de construção civil” e que as
Fl. 5218
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.882 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730339/2014-18

atividades por ele exercidas também em nada se assemelham com aquelas consideradas como
“complementares à construção civil” de que trata o Ato Declaratório Normativo COSIT n° 30, de
14 de outubro de 1999.
Em sua peça recursal, a recorrente se limita a repisar que executa obras de
construção civil por administração, empreitada ou subempreitada, e que não consta na legislação
do PIS e COFINS que a empresa deverá observar o Ato Declaratório Normativo Cosit no 30, de
14/10/1999, para fins de conceito de construção civil e nem que deverá aplicar e utilizar o Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 10, de 30/09/2014. Pede a aplicação do artigo 112 do CTN,
que trata da interpretação mais favorável ao acusado da legislação tributária que define infrações.
Pois bem. Não foi apresentada nenhuma prova da execução de atividade de
construção civil, tampouco houve qualquer esforço em demonstrar, com a localização nos artigos
dos contratos, que tais atividades eram executadas e que delas resultaram as receitas de que
tratam o Auto de Infração.
Nos contratos acostados aos autos também não há qualquer menção a execução
de instalações hidráulicas, elétricas, de sistemas centrais de ar condicionado, de refrigeração, de
ventilação e de prevenção contra incêndio, para os quais o relator dava provimento.
Ao contrário, como visto acima, os contratos tratam de análise de
construtibilidade; serviços técnicos de planejamento e controle da parada de manutenção,
inspeção, ampliação, modernização e implantação de projetos; gerenciamento e fiscalização de
obras nas modalidades de obras civis, montagem eletromecânica, elétrica, instrumentação,
automação e planejamento, etc.
Nesse sentido, não é possível entendimento de que a recorrente executou, no
período fiscalizado, obras de construção civil, mediante execução por administração, empreitada
ou subempreitada, não podendo, portanto, calcular o PIS e COFINS com base no regime de
cumulatividade.
Por fim, cabe esclarecer que os benefícios do artigo 112 do CTN, só se aplicam no
caso de dúvidas quanto à capitulação legal do fato, à natureza ou às circunstâncias material do
fato, ou à natureza dos seus efeitos, à autoria, imputabilidade ou punibilidade, ou à natureza da
penalidade aplicável ou à sua graduação, o que não é o caso dos autos, para o qual não se dá
provimento por suas atividades não se enquadrarem no inciso XX, do artigo 10, da Lei 10.833,
de 2003.
Conclusão
Nesse sentido, nega-se provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto – Redator designado.

Fl. 5219
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.882 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730339/2014-18

Fl. 5220
DF CARF MF
Original